Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do CP). A Defesa alegou a desproporcionalidade da negativa, por já terem transcorrido mais de dois anos desde a última falta grave, e sustentou afronta ao princípio da ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento carcerário.
4. A aferição do requisito subjetivo — bom comportamento — deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não se restringe apenas aos últimos 12 meses, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.161 (REsp n. 1.970.217/MG).
5. A garantia constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/1988) exige a análise abrangente do comportamento do apenado, considerando a gravidade e o tempo transcorrido dos eventos ocorridos durante a execução, sendo vedada, contudo, a perpetuidade das penas (art. 5o, XLVII, "b", da CF/1988).
6. A existência de grave infração disciplinar, consistente em fuga e reiteração de condutas semelhantes, com permanência prolongada em situação de foragido, evidencia a ausência do requisito subjetivo para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e XLVII, “b”; CP, art. 83, III, "a"; LEP, arts. 37, 112 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.161, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023.